Tribunal: TJDFT
Processo: 0742220-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742220-65.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: NELI GEHLING D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S/A interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 68034100, que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do REsp 2.162.222 (Tema/STJ 1.300). O Embargante sustenta que há omissão na decisão porquanto não há insurgência pelo Embargado quanto à distribuição do ônus probatório, “haja vista que compete ao autor a apresentação das provas capazes de comprovar os fatos alegados em sua inicial”. Alega que o próprio Embargado juntou o extrato PASEP, o que evidencia seu reconhecimento quanto ao ônus que lhe compete. Afirma que o processo já se encontra em fase avançada de instrução processual, não havendo razões para que fique suspenso até o julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. Requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não há vícios na decisão e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Não há omissão na decisão embargada. A própria alegação do Embargante de que “compete ao autor a apresentação das provas capazes de comprovar os fatos alegados em sua inicial” denota que há discussão nos autos quanto ao ônus da prova de “que os lançamentos a débito nas contas individualizada do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Ademais, a fase processual não influencia na determinação de suspensão do processo, haja vista inexistir limitação neste sentido na decisão que afetou o REsp 2.162.22 ao regime dos recursos repetitivos, in verbis: “Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC.” ISTO POSTO, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Mantenha-se o processo sobrestado. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator